Tribunal: TJPA
Processo: 0013247-12.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013247-12.2014.8.14.0028
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013247-12.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADORA:
DANIELE ROCHA CARNEIRO

APELADO:
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA

ADVOGADA: AMANDA CRISTINA FERREIRA- OAB/PA 18.504

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DES.ª ROSILEIDE DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA DO APELADO.
LAUDO MÉDICO NÃO PODE SER USADO PARA FINS DE CONTAGEM DO
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

II- A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão;

III- O direito à concessão da aposentadoria por invalidez é assegurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial apontar que o postulante possui incapacidade definitiva para o labor, bem como o considera insuscetível de reabilitação;

IV-
No caso dos autos, o apelante alega que o apelado não preenche todos os requisitos, pois não se trata de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação. Entretanto, cabe ressaltar que o Laudo Pericial de Id n° 1781962 concluiu pela incapacidade total e permanente do apelado.

V- Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, fora averiguada a incapacidade total e permanente, que impede a realização de atividades que necessitam de severo esforço físico e tendo em vista a escolaridade do autor, além da impossibilidade de reabilitação do segurado para outra atividade, mostra-se devida a aposentadoria por invalidez, com observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

IX- No que tange ao termo inicial do benefício concedido, não assiste razão ao apelante, ao afirmar que este somente teria início a partir da juntada do laudo pericial, uma vez que contraria o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que
o
termo inicial
da
aposentadoria por invalidez
corresponde ao dia seguinte

à cessação do benefício

anteriormente concedido ou do prévio

requerimento

administrativo, e

subsidiariamente, o marco
inicial
para pagamento será

a data da citação
.

X- Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

XI - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

XII - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

XIII-
A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais é indevida, conforme estabelece o art. 15 da Lei Estadual n° 5.738/93.

X - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido,
apenas para alterar a sentença no que tange a condenação aos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados no patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas, e excluir a condenação referente às custas processuais, mantendo os demais termos da sentença.

XI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais e isentar o apelante do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Francisco do Espírito Santo Pereira, na qual narrou que em 18/05/2008 sofreu acidente de trabalho, incapacitando-o para desenvolver suas atividades laborais devido a queimaduras de 2° e 3° grau dos membros inferiores, momento em que foi requerido benefício previdenciário de auxílio-doença.

Contou que o benefício permaneceu ativo até 31/10/2011 e em dezembro percebeu que este fora bloqueado, momento em que interpôs recurso administrativo.

Alegou que seu quadro de incapacidade laborativa tornou-se total e definitivo. Assim, ajuizou a ação, com o intuito de receber o benefício de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do auxílio doença.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1781965, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e extingo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento e implementação do benefício previdenciário

correspondente a aposentadoria por invalidez acidentária, em especial ao pagamento das parcelas vencidas desde o dia 31/10/2011,
adotando-se a tese fixada pelo STJ no
REsp 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, e publicado no Informativo 620
, no tocante aos juros e correção monetárias aplicados a Fazenda Pública, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, onde ficou estabelecido que:

“
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
STJ. 1ª Seço. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).”

Em razo da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando as diretrizes do art. 85, §2º do CPC e Súmula 111 do STJ.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação no excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

Anote-se ainda, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado ao benefício concedido, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art.

124

da Lei nº

8.213
/1991).

Intimem-se a parte autora via DJE e a ré via remessa.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.”

Inconformado com a decisão, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpôs recurso de apelação- id n° 1781966.

Em suas razões, aponta que os benefícios por incapacidade só podem ser concedidos se preenchidos os requisitos necessários: qualidade de segurado, carência, incapacidade para a atividade laboral e inexistência de incapacidade anterior à filiação no RGPS.

Afirma que não se pode confundir patologia com incapacidade laboral e que no caso em tela, o requerido não possui incapacidade capaz de gerar o direito à aposentadoria por invalidez.

No que tange à aposentadoria por invalidez, alega que o benefício exige incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação. Assim, havendo incapacidade temporária ou passível de reabilitação, é cabível, no máximo, auxílio-doença.

Na eventual manutenção da condenação, aponta que o termo inicial deve ser contado a partir da realização da perícia médica.

Quanto aos juros e correção monetária, alega que deve ser observado o art. 1° F da Lei n° 9.494/1997 em relação as parcelas pretéritas.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação inicial. Subsidiariamente, pugna: pela aplicação do art. 1 F da Lei n° 9.494/1997; fixação da DIB na data da juntada do laudo médico; juros e correção monetária a partir da citação válida; isenção de custas e emolumentos; honorários advocatícios em percentual mínimo.

O apelado apresentou contrarrazões

- id n° 1781967.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados
os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença de foi prolatada contra o INSS e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata nos seus artigos 42 e 43 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

a)

ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;

b)

ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

§ 2º Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o apelante alega que o apelado não preenche todos os requisitos, pois não se trata de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação.

Entretanto, cabe ressaltar que o Laudo Pericial de Id n° 1781962 concluiu pela incapacidade total e permanente do apelado. Colaciono a seguir os principais pontos do laudo mencionado:

“
1- QUESITOS E RESPOSTAS:

(...)

5) No caso de existirem sequelas, estas impedem o autor de trabalhar em sua função de origem?

Resposta: Sim

6) Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, existem outras funções compatíveis com o grau de escolaridade, condições físicas e socioeconômicas do periciando para sua reabilitação?

Resposta: Não

7) o requerente está incapacitado somente para exercer somente sua função originária ou para exercer qualquer tipo de atividade remunerada?

Resposta: está incapacitado para exercer qualquer tipo de atividade remunerada.

8) Em caso afirmativo o quesito anterior, esta incapacidade é total ou parcial? Temporária ou permanente?

Resposta: incapacidade total e definitiva

(...)

12) Peste o sr. Médico Perito outras informações que considerar úteis ao esclarecimento da demanda.

Resposta: verificar conclusão.

Conclusão:

O requerente possui sequela grave de queimadura de 2° e 3° graus no membro inferior esquerdo como atrofia muscular em coxa e perna, dor crônica, limitação dos movimentos do tornozelo e retrações cicatriciais.

O perito sugere ao Juízo que defira aposentadoria por invalidez; entretanto, deixa a decisão final à critério do juízo que tem extrema competência para julgar o mérito.”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, fora averiguada a incapacidade total e permanente, que impede a realização de atividades que necessitam de severo esforço físico e tendo em vista a escolaridade do autor, além da impossibilidade de reabilitação do segurado para outra atividade, mostra-se devida a aposentadoria por invalidez, com observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
AUXILIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DA SEGURADA PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME(...)

2. Em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. A partir de sua confecção, é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

3. Dentre os benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, o auxílio-doença é o único destinado à incapacidade temporária
.

4. No caso dos autos, ficou comprovado que a autora ora apelada sofreu acidente de trabalho que a deixou incapacitada ?TOTAL e TEMPORARIAMENTE?, conforme perícia medida às fls.12/14 e laudo médico fl. 16.

5. Apelo conhecido e

não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada. À Unanimidade.

(2018.02529799-39, 192.775, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-25)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE.
TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E
INCAPACIDADE RECONHECIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incontroversa a incapacidade laborativa do autor em virtude do exercício da atividade habitualmente que exercia, a de motorista de caminhão.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo.

5. Recurso conhecido e Improvido, e em sede de Reexame Necessário mantida a sentença do juízo de piso.

(2018.01450433-83, 188.395, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

É importante ressaltar que, por força do princípio da livre apreciação da prova, consagrado no art. 436, do CPC/73, “
O juiz não está adstrito ao laudo pericial
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, restou demonstrada a incapacidade total e irreversível do apelado para desempenhar uma atividade laboral, motivo pelo qual, o recorrido efetivamente faz jus à concessão do benefício da aposentadora por invalidez.

Termo Inicial do Benefício

No que tange ao termo inicial do benefício concedido, não assiste razão ao apelante, ao afirmar que este somente teria início a partir da juntada do laudo pericial, uma vez que contraria o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que
o
termo inicial
da
aposentadoria por invalidez
corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício

anteriormente concedido ou do prévio

requerimento

administrativo, e

subsidiariamente, o marco
inicial
para pagamento será

a data da citação
.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
A PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
POR

INCAPACIDADE, SE

COMPROVADA

QUE

A

INCAPACIDADE DECORREU DO AGRAVAMENTO

OU PROGRESSÃO DA DOENÇA OU LESÃO. LAUDO MÉDICO NÃO PODE SER USADO PARA FIXAR O MARCO
INICIAL
DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS. O
TERMO INICIAL
DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE

À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO

REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO.

SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES

AS

CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO
INICIAL
PARA PAGAMENTO SERÁ

A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.
6. O
termo inicial
da
aposentadoria por invalidez
corresponde ao dia seguinte à

cessação do benefício anteriormente

concedido ou do prévio requerimento administrativo;

subsidiariamente, quando ausentes

as

condições

anteriores,

o marco
inicial
para pagamento será

a

data

da

citação. Precedentes: AgInt no AREsp. 915.208/SC,Rel.

Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 980.742/SP,

Rel.

Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017; e AgRg no REsp. 1.521.928/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.6.2015.
1, 2, 3, 4, 5 e 7. Omissis. (Resp 1471461/SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 03/04/2018; p. DJe 16/04/2018)”

Honorários Advocatícios

No que se refere aos honorários advocatícios arbitrados, o apelante pugna pela redução para
10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

No caso em tela, verifico que, de fato, nos casos da mesma natureza, o posicionamento desta Corte é no sentido de fixar o percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da sentença monocrática, em conformidade com a Súmula nº 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que passo a fixá-los neste sentido.

Colaciono Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE RECONHECIDA POR LAUDOS MÉDICOS. LESÕES NA COLUNA CERVICAL DECORRENTES DAS ATIVIDADES PERTINENTES À FUNÇÃO DO APELADO. BENEFÍCIO DEVIDO. QUALIDADE DE SEGURADO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE(...)
6-Honorários advocatícios mantidos em de 10% (dez porcento) dos valores devidos até a sentença (súmula 111 do STJ).

(2018.03358997-10, 194.729, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

Destarte, altero os honorários advocatícios, para fixa-los em 10% sobre os valores devidos até a sentença.

Consectários Legais

Em relação aos consectários legais, entretanto, a sentença monocrática merece alguns reparos, motivo pelo qual, em sede de reexame necessário, passo a fazê-los.

Acerca da
correção monetária
, faz-se mister a incidência da tese firmada julgamento do RE 870947 pelo colendo Supremo Tribunal
Federal, consubstanciada no Tema 810/STF, ficou assim definido:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Assim, neste particular, procedo as anotações que seguem:

Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora
não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

CUSTAS PROCESSUAIS

O apelante requer a reforma da sentença, a fim de excluir a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais. Neste sentido, o art. 15 da Lei Estadual n° 5.738/93, dispõe que não incide custas e emolumentos quando a Fazenda Pública for sucumbente, de modo que este pedido merece acolhimento.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA -

SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF
? CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.

1. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a

renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão.

2. A fazenda pública é isenta do pagamento de custas processuais, na forma do disposto na alínea ?g?, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93(...)

6. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida. Sentença alterada em Reexame.

(2017.00885450-06, 171.591, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-15)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para alterar a sentença no que tange a condenação aos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados no patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas, e excluir a condenação referente às custas processuais, mantendo os demais termos da sentença.

Em sede de reexame necessário, modifico parcialmente a sentença vergastada, para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos,

mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2020